Tribunal: TJDFT
Processo: 0737783-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAL PENAL. PLANTÃO. HORA EXTRA. ABSORÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva (ação no 0007537-02.2015.8.07.0018, processo físico no 2015.01.1.036778-9) proposto por Policial Penal do Distrito Federal, com a pretensão recebimento de hora extraordinária noturna, a denominada “25a hora” do plantão.
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, em que defendida a inexigibilidade do título executivo judicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a exigibilidade do título executivo judicial, em razão da instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024.
III – Razões de decidir
4. A denominada “25a hora” do plantão exercido pelo Policial Penal do Distrito Federal representa parcela remuneratória decorrente de jornada extraordinária prestada, que corresponde ao tempo de trabalho excedente no período noturno, por isso improcede a alegação de que a verba foi extinta/absorvida com a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o e 2o; Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404; TJDFT, Acórdão 2040619, 0726177-17.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 2002109, 0709096-55.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025.